Tribunal: TRF3
Processo: 5001833-35.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
343/608)

5001833-35.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001833-35.2026.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: ELIZANDRO DE CARVALHO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANUIDADES DEVIDAS À OAB. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COMUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Dissenso que diz respeito à competência para processar ação que tenha como objeto a cobrança de anuidades devidas por advogados à Ordem dos Advogados do Brasil. 2. No julgamento do RE 647.885, o C. STF firmou a tese de repercussão geral no sentido de que "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária". 3. A impossibilidade de tramitação da ação de cobrança de anuidade da OAB perante o Juízo especializado se dá por óbice posto à entidade de classe para a emissão da certidão de dívida ativa, requisito esse indispensável para aparelhar o executivo fiscal, consoante o disposto no artigo 6o, § 1o da Lei no 6.830/80, diploma que regulamenta o rito da execução fiscal. 4. A OAB está impossibilitada de emitir certidão de dívida ativa, já que a legislação somente lhe permite a emissão de certidão de débito simples assinada pelo Diretor Tesoureiro, nos termos do artigo 46 da Lei no 8.906/94. 5. Nos casos de débito não inscrito em Dívida Ativa, como execução de condenação imposta pelo Tribunal de Contas da União, vem se reconhecendo a competência do Juízo comum justamente porque o rito a ser adotado será o do CPC e não o da Lei no 6.830/80. 6. Agravo de Instrumento provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001833-35.2026.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: ELIZANDRO DE CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO DE SÃO PAULO contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada na origem, reconheceu a incompetência absoluta para processar e julgar o processo de origem, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, conforme o entendimento acima exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar a presente execução.

Transcorrido o prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Setor de Distribuição para redistribuição a uma das Varas Especializadas de Ribeirão Preto – SP, nos termos do Provimento CJF3R No 127, de 22 de novembro de 2024.

Intime-se. Cumpra-se.”

(maiúsculas originais)

Alega a agravante que ao apreciar recurso idêntico ao presente no ARE 1479101 o STF reconheceu a constitucionalidade e a repercussão geral da questão e afetou a matéria para julgamento sob o Tema 1302 e que o entendimento de que a agravante deve seguir promovendo suas execuções perante o juízo fiscal tem causado prejuízos. Afirma que como não tem competência para a emissão de certidão de regularidade fiscal as ações executivas estão sendo extintas por falta de preenchimento das condições da ação.

Argumenta que o STF e o STJ se manifestaram esclarecendo que as anuidades cobradas pela OAB não possuem natureza tributária e podem ser cobradas por meio de execução de título extrajudicial perante o juízo federal comum. Discorre sobre sua natureza jurídica diferenciada própria e sustenta que não se submete à fiscalização da Fazenda Pública, como decidido pelo STF no Tema 1054 de Repercussão Geral. Defende que prevalece no STF o entendimento firmado na ADI 3026/DF no sentido de que a OAB é entidade da sociedade civil e não se confunde com os conselhos profissionais, bem como não integra a administração direta ou indireta do Estado, não havendo como enquadrar as execuções relativas às anuidades da OAB dentro da disciplina do artigo 1o da Lei no 6.830/80. Sustenta a impossibilidade prática de prosseguimento por meio do rito de execução fiscal.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo que foi deferido (Num. 352491519 – Pág. 1/8).

Foi certificada a impossibilidade de intimação do agravado nos termos do artigo 1.019, II do CPC (Num. 360636394 – Pág. 1).

Neste ponto, vieram-me conclusos os autos.

VOTO

Conforme deixei registrado ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, o dissenso instalado nos autos diz respeito à competência para processar ação que tenha como objeto a cobrança de anuidades devidas por advogados à Ordem dos Advogados do Brasil.

No julgamento do RE 647.885, o C. STF firmou a tese de repercussão geral no sentido de que "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária".

Como se percebe, o fundamento para a conclusão da inconstitucionalidade de suspensão do exercício profissional por inadimplência de anuidades considerou que tal ato constitui sanção política em matéria tributária, daí depreendendo-se que, segundo o entendimento da Corte Constitucional, a anuidade devida por profissionais ao respectivo conselho de fiscalização possui a natureza de tributo. Por via de consequência, a competência para processar e julgar o feito que tem por objeto a cobrança de anuidades é da Vara de Execuções Fiscais.

Neste sentido, vinham decidindo as Turmas desta Corte Regional (AI 5016005-84.2023.4.03.0000, Terceira Turma, Relatora Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, 06/10/2023; AI 5014769-97.2023.4.03.0000, Quarta Turma, Relatora Desembargadora Federal Monica Nobre, 5016801-75.2023.4.03.0000, Sexta Turma, Relator Desembargador Federal Valdeci dos Santos, 11/10/2023).

Em relação ao tema, revejo meu antigo posicionamento e assento posição pela competência do Juízo comum para o processamento das ações em que se exige a satisfação de anuidades de inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, à míngua de condição de procedibilidade necessária para a cobrança por meio de execução, na modalidade fiscal. E a impossibilidade de tramitação da ação de cobrança de anuidade da OAB, perante o Juízo especializado, se dá por óbice posto à entidade de classe para a emissão da certidão de dívida ativa, requisito esse indispensável para aparelhar o executivo fiscal, consoante o disposto no artigo 6o, § 1o da Lei no 6.830/80, diploma que regulamenta o rito da execução fiscal.

Com efeito, é cediço que a OAB está impossibilitada de emitir certidão de dívida ativa, já que a legislação somente lhe permite a emissão de certidão de débito simples, assinada pelo Diretor Tesoureiro, conforme disciplinado pelo artigo 46 da Lei no 8.906/94, verbis:

Art. 46. Compete à OAB fixar e cobrar, de seus inscritos, contribuições, preços de serviços e multas.

Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente, relativa a crédito previsto neste artigo.

Ressalto que a problemática não se resolve pela afirmação singela de que bastaria a instituição de livro próprio, pela OAB, destinado ao registro dos débitos relativos a anuidades inadimplidas – a exemplo do que fazem os Conselhos de fiscalização profissional – uma vez que a Dívida Ativa encontra conceito cerrado na legislação de regência (Lei no 4.320/64). Confira-se:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

§ 1o – Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.

§ 2o - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

§ 3o – O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários.

§ 4o – A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1o do Decreto-lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3o do Decreto-lei no 1.645, de 11 de dezembro de 1978.

§ 5o – A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.

(negritei)

O tema perpassa, como sempre, a discussão sobre a natureza especialíssima da OAB, com o correspondente debate sobre o não ingresso das anuidades por ela recolhidas para os cofres públicos, bem como sobre a caracterização (ou não) dessas anuidades como contribuições de interesse de categoria profissional ou econômica, a exemplo do que já se assentou em relação aos Conselhos de fiscalização profissional.

Assim, tenho que, pela impossibilidade de inscrição, em Dívida Ativa, do débito decorrente do inadimplemento da anuidade devida à OAB, a competência se estabelece no Juízo Federal comum, à míngua, repita-se, de condição de procedibilidade para o aparelhamento da execução, na modalidade fiscal.

Aliás, em casos tais, em que se tem débito não inscrito em Dívida Ativa, como na hipótese de execução de condenação imposta pelo Tribunal de Contas da União, vem se reconhecendo a competência do Juízo comum justamente porque o rito a ser adotado será o do CPC e não o da Lei no 6.830/80. Confira-se precedente do C. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COMUM. APLICAÇÃO DO RITO COMUM DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão merece ser acolhida.

2. Consoante a orientação jurisprudencial predominante no STJ, não se aplica a Lei 6.830/1980 à execução de decisão condenatória do Tribunal de Contas da União quando não houver inscrição em dívida ativa. Tal decisão já é título executivo extrajudicial, de modo que prescinde da emissão de Certidão de Dívida Ativa, o que determina a adoção do rito do Código de Processo Civil se o administrador discricionariamente opta pela não inscrição.

3. Assim sendo, merece reparo a tese, empregada pela Corte regional, de que "o fato de dispensar a inscrição não faz com que tais valores percam a sua natureza de Dívida Ativa da União, cobradas segundo o procedimento estabelecido pela Lei no 6.830/1980 e através de Execução de Título Extrajudicial processada e julgada por Juízo de Execução Fiscal" (fl. 44, e-STJ).

4. Portanto, haja vista estar em dissonância com o entendimento do STJ, merece retificação o acórdão recorrido, que julgou o Conflito de Competência suscitado na origem.

5. Recurso Especial provido para declarar competente o juízo federal cível comum indicado nos autos.” (negritei)

(Segunda Turma, REsp 1.796.937/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, 23/05/2019)

Também na mesma direção precedente deste e. tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. LEI DAS EXECUÇÕES FISCAIS. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.

1. O presente conflito negativo de competência decorre da execução de título extrajudicial, constituído por acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU), promovida pela União Federal.

2. Tanto a Carta Magna, quanto a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, atribuem força executiva ao acórdão proferido pelo TCU em que se apurem irregularidades, para fins de cobrança judicial da dívida decorrente de débito ou multa.

3. Embora a Lei n.o 6.830/80 se aplique aos débitos de natureza tributária e não tributária, a execução dos acórdãos do TCU não se subsome ao seu procedimento, porquanto lhes falta uma característica elementar, qual seja, a inscrição em dívida ativa.

4. Assim, restando inaplicável o rito insculpido na Lei n.o 6.830/80, exsurge a incompetência absoluta da Vara Especializada em execuções fiscais para o conhecimento, processamento e julgamento da demanda.

5. Conflito procedente.” (negritei)

(Segunda Seção, CC 0003351-63.2017.4.03.0000, Relatora Juíza Federal Convocada Leila Paiva, 03/10/2017)

Solução de mesma natureza, portanto, deve ser aplicada no caso presente.

Diante dos fundamentos expostos, dou provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência do Juízo Federal comum para o processamento do feito de origem, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANUIDADES DEVIDAS À OAB. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COMUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Dissenso que diz respeito à competência para processar ação que tenha como objeto a cobrança de anuidades devidas por advogados à Ordem dos Advogados do Brasil. 2. No julgamento do RE 647.885, o C. STF firmou a tese de repercussão geral no sentido de que "É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária". 3. A impossibilidade de tramitação da ação de cobrança de anuidade da OAB perante o Juízo especializado se dá por óbice posto à entidade de classe para a emissão da certidão de dívida ativa, requisito esse indispensável para aparelhar o executivo fiscal, consoante o disposto no artigo 6o, § 1o da Lei no 6.830/80, diploma que regulamenta o rito da execução fiscal. 4. A OAB está impossibilitada de emitir certidão de dívida ativa, já que a legislação somente lhe permite a emissão de certidão de débito simples assinada pelo Diretor Tesoureiro, nos termos do artigo 46 da Lei no 8.906/94. 5. Nos casos de débito não inscrito em Dívida Ativa, como execução de condenação imposta pelo Tribunal de Contas da União, vem se reconhecendo a competência do Juízo comum justamente porque o rito a ser adotado será o do CPC e não o da Lei no 6.830/80. 6. Agravo de Instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão